Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-15.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000724-15.2019.8.14.0085

APELANTE: JOSE FERNANDO LAMEIRA DA SILVA, ANA KARINA DA GAMA GONÇALVES, JURANDIR DA SILVA GONÇALVES, ONEIDE SILVA DE SOUZA, SYRLEY FARIAS DUARTE, MAURICIO ROMULO LAMEIRA DE MORAES, MARCOS ROBERTO LAMEIRA DE MORAES, SEBASTIÃO BORGES PANTOJA, CRISTOVÃO FERREIRA DA SILVA, JOAZIL MACHADO SERRÃO DE CASTRO E OUTROS

APELADO: MUNICIPIO DE INHANGAPI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Ação de manutenção de posse. Área pública. Doação anulada por decreto administrativo. Posse justa. Ausência de demonstração de senhorio pelos particulares. Bem público. Ilegalidade do título. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Inhangapi em face de particulares que, segundo alegado, invadiram área pública situada na Avenida Alacid Nunes, com base em títulos de doação posteriormente anulados por vício de legalidade. A sentença julgou procedente o pedido e reconheceu a posse do ente municipal, declarando o esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há nulidade processual por ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público;

(ii) verificar a legitimidade ativa e interesse de agir do Município para postular a proteção possessória da área;

(iii) definir se houve exercício de posse legítima pelo ente público e se a conduta dos réus caracteriza esbulho;

(iv) analisar a eficácia dos títulos de doação apresentados pelos particulares à luz da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público não prospera, tendo em vista que este se manifestou nos autos, inexistindo prejuízo.

4. A ilegitimidade ativa e a ausência de interesse confundem-se com o mérito, sendo cabível a tutela possessória pelo ente municipal que comprovou o exercício anterior de fato de domínio.

5. Conforme fundamentado na sentença, o Município demonstrou posse legítima da área ao instalar piquetes e exercer controle físico do imóvel. Por outro lado, os particulares não apresentaram prova efetiva de exercício de senhorio, baseando sua ocupação em título de doação e registro sem validade jurídica.

6. Os documentos apresentados pelos recorrentes foram corretamente desconsiderados, por ausência de matrícula válida e nulidade dos atos de doação em razão da afronta à Lei Orgânica Municipal (Lei nº 590/2007), notadamente pela ausência de autorização legislativa e ocorrência em período vedado.

7. Bem público não é suscetível à aquisição por usucapião (art. 183, §3º, CF/1988; art. 1.208, CC), tampouco se convalida por mera ocupação irregular, sendo legítima a atuação da Administração na anulação dos atos e na defesa possessória.

8. A sentença deve ser mantida, ante a ausência de elementos que infirmem os fundamentos jurídicos e probatórios que reconhecem o esbulho praticado e legitimam a manutenção da posse pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“É legítima a proteção possessória intentada por ente municipal em face de ocupação irregular de bem público, ainda que inexistente título de domínio, desde que comprovado o exercício de posse anterior e caracterizado o esbulho.”

2.

“A ausência de matrícula válida e a nulidade do título de doação por afronta à legislação municipal impedem o reconhecimento de posse justa por parte dos ocupantes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 183, §3º; CC, arts. 1.208, 1.210, 1.196; CPC, arts. 561, 932, V; Lei Orgânica Municipal nº 590/2007.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de jurisprudência específica na decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000724-15.2019.8.14.0085, em que é apelante ANA KARINA DA GAMA GONÇALVES E OUTROS

e apelado o MUNICÍPIO DE INHANGAPI.

Acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

3ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANA KARINA DA GAMA GONÇALVES,A em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Inhangapi que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE INHANGAPI, a qual julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a posse do ente público sobre imóvel situado no município, declarando a existência de esbulho possessório e determinando medidas de reintegração da posse.

Na origem, o Município de Inhangapi sustentou que diversos particulares, entre eles o ora apelante, teriam invadido área pública localizada na Avenida Alacid Nunes, em Inhangapi/PA, supostamente titulada de forma irregular, contrariando o devido processo legal para concessão de bens públicos. Alegou que a ocupação configuraria esbulho, uma vez que realizada à revelia do Poder Público, sem ato legislativo autorizador e com base em títulos administrativos declarados nulos em outras ações. Requereu a manutenção/reintegração de posse e liminarmente a retirada dos ocupantes do imóvel público.

O Juízo da Vara Única de Inhangapi deferiu liminar de manutenção de posse em favor do Município. Durante a instrução, realizaram-se audiências, coleta de provas documentais e orais, e ao final, foi proferida sentença de mérito julgando procedente o pedido inicial.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso julgou procedente o pedido constante na inicial (ID. 14014477):

(...)

Julgo procedente a inicial pelas razões seguintes.

Não há lastro probatório para firmar as teses dos demandados.

Nada há nos autos que comprove algum fato de domínio sobre quaisquer dos lotes titulados aos requeridos. Não há registro de demarcação ou outras benfeitorias que possam revelar ato de senhorio.

Por outro lado, o município juntou fotos da existência de piquetes demarcatórios na área. A afirmação de sua existência, bem como o esbulho causado pela sua retirada por desforço próprio de alguns dos demandados não foi rebatida pelas contestações, firmando-se a presunção judicial que de fato ocorreu o esbulho noticiado na inicial. Tal reconhecimento implica na existência de fato de domínio exercitado pelo autor e na ocorrência de esbulho praticado pelos demandados, a justificar a proteção possessória pretendida.

Como já mencionado, a propriedade, por si, não se presta a firmar o direito à posse, constituindo-se mero elemento de domínio (ato de senhorio) que só prevalece na ausência de fato do exercício do domínio pelos demandantes impor o seu desacolhimento. Sua afirmação de que a área pertence ao Estado do Pará implica em reconhecer, por outro viés, a ineficácia do título de doação efetuado pelo município por falta de titularidade, o que estanca quaisquer efeitos jurídicos que possa produzir.

Tanto o título de doação como o seu registro imobiliário apresentam um desvalor insuperável para efeito de prova. Ressalto que não se inclui no objeto do feito a validade ou não validade da doação e do seu registro imobiliário. A abordagem aqui desenvolvida se limita ao valor probatório do direito de propriedade alegado com base naqueles documentos, sob a ótica do elemento de posse.

Não há como reconhecer a eficácia do termo de doação e do seu registro. O ato revogatório está consonante ao poder/dever do agente público diante de uma ilegalidade explícita. Decerto a doação violou a norma municipal nº 590/2007, ao deixar de observar a necessidade formal de autorização precedente do poder legislativo, e, a concessão prévia do direito de uso pelo donatário (Art. 35), bem como, o período de vedação de doação em final de mandato (art. 8º).

No mesmo sentido, não há como acolher para efeito de valoração de prova o registro imobiliário trazido aos autos pelos demandados. Decerto, constitui fato incontroverso que nunca existiu a matrícula imobiliária da área em questão. Se não há matrícula em nome do ente doador não poderia haver registro da doação.

É fato público e notório que o registro imobiliário de Castanhal sofreu recente interdição da Corregedoria de Justiça por irregularidades no cumprimento do ofício, entre as quais a de registro de doações da espécie aqui tratada. Por essas razões, não há como emprestar qualquer valor probatório aos documentos de titularidade (doação e registro) apresentados pelos requeridos, fato por eles reconhecido na contestação, onde atribuem a titularidade do bem ao Estado e informa que requereram a propriedade junto ITERPA.

Sabemos todos que a situação fundiária do município de Inhangapi é caótica. Há necessidade de se proceder ao levantamento fundiário para delimitação das áreas pertencentes às diferentes unidades de poder, as devolutas e a de particulares, não se mostrando confiáveis as informações constantes de registro imobiliário do Cartório respectivo, cuja competência foi atribuída à Comarca de Castanhal.

Enfatizo, contudo, que é irrelevante para o deslinde da demanda se a área em questão constitui terra devoluta vinculado ao município ou a outro ente federativo. Mais uma vez reforço que o mérito da questão é exclusivamente de natureza possessória, devendo ser eleito possuidor a parte que melhor provar o fato de domínio.

Nesse sentido, reconheço que o município se mostrou senhor da área ao conceder título de doação, no ano de 2016, ainda que em desacordo com a lei. O ato de domínio também se fez presente por meio da edição de decreto de nulidade dos títulos mencionados e pelo exercício efetivo do uso da área pela fixação de picos demarcatórios, retirados pelos donatários, cuja conduta veio qualificar o esbulho apontado na inicial.

De outro lado, os requeridos não trouxeram aos autos qualquer indício que de fato possa demonstrar o ato de senhorio, limitando-se à apresentação de título de doação cuja prova foi rechaçada pelo juízo.

Por todo o exposto, declaro o direito de posse do autor sobre a área em questão com fundamento no art. 1.210 do Código Civil, e, determinando sua manutenção. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487-I do CPC.

(...)

Irresignada, a parte apelante interpôs apelação cível, sustentando, em síntese (ID. 14014479):

(i)

Preliminar de nulidade do processo ab initio, por ausência do Ministério Público no ato de intervenção obrigatória;

(ii)

Ilegitimidade ativa do ente apelado;

(iii)

A prefeitura não possui título que lhe dê a condição de proprietário;

(iv)

Ausência de interesse processual, visto que a propriedade pertence ao Estado;

(v)

Inexistência de posse e propriedade da parte autora;

(vi)

Da posse justa e boa fé dos recorrentes;

(vii)

Do total descabimento da presente ação;

(viii)

Requer a procedência do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

O apelado, ainda que intimado, não apresentou contrarrazões recursais (ID. 14014483).

O feito foi distribuído, inicialmente, à relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público para manifestar.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 16181529):

(...)

No art. 1.128, o Código Civil prevê o direito de ação ao proprietário contra possuidor ou detentor injusto que, mediante turbação ou esbulho, usurpar o bem, impedindo-lhe de exercer as faculdades de usar, fruir e dispor:

(...)

Sobre a função social diz o Código Civilista de 2002, consoante Freiria

e Dosso1:

[...] incorporou o conceito de função social no seu art. 1228, §1°, ao estabelecer de forma explícita que o direito de propriedade deverá ser exercido de forma condicionada às suas finalidades econômicas e sociais, especificando que o sujeito proprietário deverá conservar o meio ambiente na sua mais ampla diversidade, bem como fazer com que ela seja sempre produtiva, por meio do uso racional da terra. Nesse contexto, passa ter papel de suma importância o exercício da posse agrária.

A posse, segundo a Teoria Subjetiva de Savigny, é caracteriza por dois elementos: o corpus, que é o poder físico sobre a coisa, e o animus, que significa ter a coisa como sua. Assim, posse é o poder de dispor fisicamente de uma coisa com a convicção do possuidor de que tem esse poder.

Por outro lado, para a Teoria Objetiva de Ihering, a caracterização da posse ocorre com a presença de um único elemento, que é o corpus. Segundo essa teoria, posse é o poder de fato sobre a coisa. O elemento subjetivo é a vontade de proceder como o dono, independentemente de querer sê-lo, sendo essa a teoria adotada pelo Código Civil de 1916 e pelo Código Civil de 2002.

O art. 1.196 do Código Civil considera possuidor aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Cabe ressaltar que as espécies de ações possessórias, seja a reintegração de posse, a manutenção de posse ou o interdito proibitório, são julgadas em Juízo Possessório, onde a posse se sobrepõe a propriedade. Aqui, discute-se única e exclusivamente a posse, sendo que o título dominial não detém relevância, uma vez que nas ações possessórias não se discute a propriedade, mas tão somente a posse, conforme § único, do art. 557, CPC.

Sabe-se que conforme art. 561 do Código de Processo Civil, incube ao Autor provar a posse, o esbulho praticado pelo réu e a sua respectiva data, bem como a perda da posse.

Faz-se necessário que o Autor tenha como provar que possuía o bem de forma legítima e que perdeu a posse da coisa em virtude do esbulho praticado pelo réu. É imprescindível a demonstração de sua posse anterior de alguma forma. Caso contrário o Juiz não poderá deferir o pedido inicial.

No entanto, no presente caso, cumpre destacar que o objeto em litígio consiste em um bem público, não passível de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 183, § 3º, e do art. 1.208, ambos do Código Civil e que teve a concessão de título anulada, em razão de ilegalidade de ato administrativo. Esse é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

(...)

A controvérsia dos presentes autos reside na ilegalidade do ato administrativo que concedeu o título das terras, e como já esposado a mera posse de terrenos públicos não é capaz de gerar sua titularidade, sendo assim não assiste razão a pretensão dos Apelantes. Explico.

Restou pacífico nos autos do processo que a concessão do título de terras realizada no ano de 2016 e anulada pelo Decreto Lei nº 018/2017 foi eivada de ilegalidades. Fato que se comprova na afronta às determinações da Lei Orgânica Municipal, a qual veda expressamente doações de título no final de mandatos eletivos e condiciona tal doação nos períodos permitidos à previa autorização legislativa.

Tais determinações estão em consonância com os princípios constitucionais que visam proteção do patrimônio público, de interesse e responsabilidade de proteção de todos os Poderes; e integridade dos pleitos eleitorais os quais não podem ser desequilibrados ou sofrer interferências daqueles que estão no poder.

De tal modo que, diante da flagrante ilegalidade do ato, a anulação dos títulos pelo próprio poder executivo foi a medida acertada de acordo com o mandamento pátrio, o qual determina ser de responsabilidade da Administração Pública realizar o controle de seus atos e quando for o caso anulá-los quando estiverem eivados de ilegalidades.

Assim, tendo o ato ilegal sido anulado e os antigos beneficiários da concessão do título sido devidamente informados da nova situação jurídica, não há que se questionar a manutenção da posse do município.

Destarte, entende-se escorreita a decisão do Juízo de 1º grau em declarar o direito de posse do Apelado e sua consequente manutenção, devendo ser mantido o decisum, diante da impossibilidade de comprovação, pelos Apelantes, do preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da posse de bem público.

(...)

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a posse pública do imóvel e determinando medidas de reintegração. Inconformado, o apelante sustenta que exerce posse mansa e pacífica, com animus domini, há anos, sendo indevida a reintegração.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, segundo o qual incumbe ao autor da ação de manutenção de posse demonstrar: (i) a posse anterior; (ii) a turbação; (iii) a data da turbação; e (iv) a continuação da posse até a propositura da ação.

I.

DAS PRELIMINARES

As preliminares de (i) Nulidade do processo ab initio, por ausência do Ministério Público no ato de intervenção obrigatória; e (ii) ilegitimidade ativa e ausência de interesse do ente municipal não merecem prosperar.

O Código de Processo Civil, em seu art. 178 estabelece os casos de intervenção obrigatório do Ministério Público:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Embora a demanda apresente litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar em conflito coletivo pela posse da terra ou de interesse público, uma vez que a lide limita-se ao conflito estabelecido entre particulares que litigam por parcela de terras bem delineadas, cujos interesses se mostram puramente privados. Dessa feita, totalmente desnecessária a intervenção do Ministério Público, como já reconhecido pelo órgão.

Ademais, verifica-se que o Parquet foi devidamente intimado e ofertou parecer nos autos recursais (ID 16181529), opinando pelo desprovimento da apelação. Portanto, inexiste nulidade, estando regularmente observado o disposto no art. 178 do CPC.

Demais disso, no tocante à apontada ilegitimidade ativa do Município de Inhangapi e ausência de interesse de agir, trata-se de questões que se confundem com o mérito. Como tem reiteradamente decidido o STJ, a verificação da titularidade ou da posse legítima do bem deve ser enfrentada no mérito, não se prestando à extinção liminar da ação. Rejeito, pois, as preliminares.

II.

DO MÉRITO

A apelante sustenta, em linhas gerais, que: (i) o Município não teria posse ou propriedade do imóvel; (ii) o imóvel pertenceria ao Estado do Pará; (iii) ela exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé; e (iv) seria descabida a ação de manutenção de posse.

Nada obstante, tais argumentos não resistem à análise técnica e jurídica do caso concreto.

O ponto central da controvérsia reside na análise dos requisitos da ação de manutenção de posse, nos termos do art. 560 do CPC, que exige demonstração:

(i) da posse pelo autor,

(ii) da turbação por parte do réu,

(iii) da data da turbação,

(iv) e da continuidade da posse até o ajuizamento da demanda.

Todos esses elementos foram satisfatoriamente demonstrados pelo Município de Inhangapi, conforme consignado na sentença e confirmado pelo parecer do Ministério Público.

As provas constantes dos autos — notadamente fotografias, relatórios e depoimentos — evidenciam que o Município exerceu atos de posse no imóvel localizado na Avenida Alacid Nunes, por meio de piquetes demarcatórios, que foram removidos pela ora apelante e demais particulares, configurando verdadeira turbação e esbulho possessório, conforme bem destacado pelo juízo de origem e confirmado pelo Parquet.

A apelante, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar posse legítima. Limitou-se a apresentar “termo de doação” e “registro imobiliário” que se mostraram eivados de nulidades. A doação foi realizada no apagar das luzes do mandato municipal de 2016, sem prévia autorização legislativa, contrariando a Lei Orgânica do Município e o art. 17 da Lei nº 8.666/93 que prevê expressamente que, nos casos de doação de bem imóveis, a doação dependerá de autorização legislativa, o que não ocorreu.

Consequentemente, tal doação foi revogada por Decreto Municipal n.º 018/2017, ato revestido de legalidade e autoexecutoriedade, diante da nulidade do ato originário.

No mais, a

Súmula nº. 473 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Ao seu turno, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que ausente os requisitos previstos na Lei nº. 8.666/1993 é nulo o ato, devendo ser revertido o bem público:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DOAÇÃO - BEM PÚBLICO - IMÓVEL - REQUISITOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO - JUSTIFICADO INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA - NULIDAE DO ATO - REVERSÃO DO BEM PÚBLICO. - A doação de coisa pública a particulares deve, obrigatoriamente, verificar o interesse social, posto que se trata de ato excepcional da Administração Pública (art. 17, I, da Lei nº 8.666/93)- A doação com encargo, sem prévia licitação, será possível caso o Ente Público justifique o interesse público (art . 17, § 4º, da Lei nº 8.666/93)- É nula a doação efetuada em desconformidade com as exigências legais, havendo a reversão da propriedade ao Ente Público.

(TJ-MG - AC: 10071150058866001 Boa Esperança, Relator.: Alice Birchal, Data de Julgamento: 30/06/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. REVOGAÇÃO. REVERSÃO DA POSSE DO BEM. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE. ILEGALIDADE DA LEI AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO CONCRETIZADA. FALTA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. MERA DETENÇÃO. ESBULHO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGÍTIMO O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS DOS ARTS. 434, 435, 437 e 1.014 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LEI AUTORIZATIVA DE DOAÇÃO POR LEI POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A doação de imóveis públicos a particulares é admitida, desde que precedida de avaliação, de autorização legislativa, de licitação, que será dispensada em razão de interesse público justificado, e, ainda, para os casos em que a doação exigir encargo, de cláusula de reversão, caso cessadas as razões que justificaram a doação, vedada a alienação pelo donatário.

2. No caso concreto, a doação de extensa área para construção de apenas uma sede não representaria interesse público justificado suficiente a embasar a lei autorizativa, configurando dilapidação do patrimônio público, considerando ainda o estado em que se encontrava a propriedade, permitindo, assim, que a municipalidade edite lei de revogação do ato de doação.

3. Na verdade, o vício da lei municipal 036/2012 é evidente, na medida em que não havendo interesse público justificado, a alienação do bem público deveria ter sido precedida de licitação, nos termos do §4º, do art. 17 da lei n 8.666/93, não sendo possível a dispensa. Essa circunstância autoriza a declaração de nulidade do ato administrativo relativo à doação efetuada, haja vista a inobservância dos requisitos legais.

4. O recorrente alega que no processo de reintegração de posse não houve produção de provas e que a posse da municipalidade não estaria provada.

5. Pois bem, analisando-se os autos é possível constatar que na ação de anulação de ato administrativo o apelante se absteve de indicar provas, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito; e na ação de reintegração de posse, o fez de forma intempestiva, o que foi devidamente certificado e, considerando o julgamento antecipado do mérito da ação de anulação de ato administrativo, motivou o juiz a chamar o feito à ordem e tornar sem efeito o despacho de especificações de provas.

6. É cediço que há o momento adequado para a produção de provas, embora se admita a prova antecipada ou mesmo emprestada. Todavia, não se admite a prova tardia e nem intempestiva. Ao mesmo tempo, denota-se dos autos que o magistrado singular, o qual é o destinatário das provas (Art. 370 do CPC), entendeu que os fatos estavam devidamente demonstrados por meio dos documentos acostados aos autos, sendo possível o julgamento antecipado da lide.

7. Registre-se ainda que embora haja lei autorizativa da doação e título expedido, não houve efetivamente a transferência da propriedade do imóvel, o que só ocorreria após o registro do título translativo no registro de imóveis, conforme dicção do art. 1.245 do Código Civil. Assim, não sendo concretizada a transferência, a propriedade do bem permanece sob a titularidade do município apelado.

8. Sabe-se que o entendimento jurisprudencial no do Superior Tribuna de Justiça é no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. Portanto, legítima a reintegração de posse.

9. Em suas razões, o apelante requer a juntada de cópia de projeto de lei que justificaria o interesse público envolvido no ato de doação. Em que pese os argumentos do recorrente, a juntada de documento em momento posterior, que não foi objeto de defesa nem de apreciação pelo julgador primário, importa em violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, por caracterizar supressão de instância. Os documentos não são novos e já estavam na posse do apelante que considerou não serem importantes para o julgamento.

10. Resta claro que a ausência de interesse público justificado torna ilegal a lei autorizativa da doação, bem como legitima o ato de revogação da alienação do bem público, ainda mais se considerarmos que não houve o registro do título translativo, circunstancia essa que faculta à Administração Pública a possibilidade de desistir de doar o imóvel, por razões de conveniência e oportunidade, e, por conseguinte providenciar a revogação da lei autorizativa, caso já tenha sido editada. Desta forma, a despeito da edição da lei autorizativa, a doação de imóvel constitui ato de liberalidade da Administração Pública enquanto não registrado o título translativo.

11 Ressalte-se, afinal, que o município de Prainha juntou petição na Ação de Reintegração de Posse sob o Id 4299491, a qual informa a revogação da lei municipal nº 36/2012 (autorizativa da doação) pela lei municipal nº 61/2014, devidamente aprovada pelo plenário da Câmara Municipal de Prainha, por ser inconstitucional e ilegal, fulminando de vez a pretensão do ora apelante.

12 Recursos de Apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida. `A UNANIMIDADE.

(TJPA, Apelação Cível nº.0002803-59.2013.8.14.0090, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, Julgamento 2m 29/04/2024).

Ressalta-se, ainda, que a matrícula invocada pela apelante sequer existia de forma regular. A Corregedoria do TJPA interditou o Cartório de Castanhal por emitir registros sem base dominial válida — caso no qual se enquadra o presente título viciado.

De acordo com o art. 560do Código Civil, “o

possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Mais adiante o art. 561 do CPC estabelece:

Art. 56 1. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ainda que se admita a precariedade do domínio, tal fato é irrelevante para a tutela possessória. Nas ações possessórias, não se discute propriedade, mas tão somente a posse de fato, conforme § único do art. 557 do CPC.

Na esteira deste raciocínio, o parecer do Ministério Público é enfático ao reconhecer que a apelante não preenche os requisitos legais para a proteção possessória. Destaca que a anulação do título decorreu de ilegalidade manifesta, e que a ocupação irregular de bem público não gera posse protegida pelo ordenamento jurídico.

“A mera posse de terrenos públicos não é capaz de gerar sua titularidade [...]. A anulação dos títulos pelo próprio poder executivo foi a medida acertada [...] diante da flagrante ilegalidade do ato.”

(ID 16181529 – Parecer do Ministério Público)

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, rechaçadas todas as preliminares e alegações meritórias da parte recorrente, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo-se hígida a sentença que reconheceu o direito possessório do Município de Inhangapi e determinou sua manutenção na área litigiosa.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/02/2026